Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703833-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA IMPETRADO: DRA VANESSA MARIA TREVISAN D E C I S Ã O Número do processo: 0703833-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA IMPETRADO: DRA VANESSA MARIA TREVISAN Recebido no Plantão Judicial às 11h51 do dia 7 de fevereiro de 2021. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Carlos Henrique de Almeida em face de ato praticado pela Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, consubstanciado na seguinte decisão, proferida em 21/01/2021: “As partes assumiram o ônus pelo descumprimento da comprovação da cessão do crédito. Aguarde-se o leilão.” Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença movido por Luiz Gonzaga Chiapetta Dupont e outros em desfavor e Carlos Henrique de Almeida (ora impetrante) e Mina Empreendimentos Imobiliários e Agrapostoris LTDA -ME. Os exequentes informaram naqueles autos a sub-rogação de seus créditos para a pessoa jurídica denominada Agropecuária Isoton LTDA – ME e, fundados nos documentos que acostaram, pediram a substituição do polo ativo da demanda. Esse pedido foi objeto de uma primeira decisão (9.12.2020) pela autoridade indigitada coatora, determinando aos exequentes, no prazo de “5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento”, a regularização do “contrato de ID 78175293, uma vez que não há informação do nome da pessoa que assina em favor dos exequentes, tampouco a comprovação dos respectivos poderes específicos para realizar a cessão.” Posteriormente, depois de apresentada a petição colacionada nesses autos no id 23083268, sobreveio a decisão objeto do presente recurso. No caso, o impetrante defende, em apertada suma, que referida decisão é teratológica, ao fundamento de não conter parte dispositiva, não analisar expressamente o pedido de substituição processual formulado pelos exequentes, não dar oportunidade aos executados do exercício do contraditório. Pede, a partir desses fundamentos, seja sustado o curso do cumprimento de sentença, inclusive do leilão marcado para o dia 8.02.2020, até o julgamento definitivo do presente writ. É o relato do necessário. Decido. Como visto alhures, cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Henrique de Almeida, indicando como ato coator decisão proferida pela Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, que, à toda evidência, indeferiu o pedido de substituição do polo ativo no cumprimento de sentença. Mostra-se patente, na hipótese sub judice, a inadequação da via eleita, uma vez que o writ foi utilizado para impugnar ato judicial passível de recurso. Senão vejamos: Como é cediço, não cabe, em princípio, mandado de segurança contra ato judicial, exceto se for o mesmo irrecorrível. Tal entendimento, inclusive, se encontra cristalizado no enunciado 267, da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF, in verbis: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". De igual modo, o inciso II do art. 5o da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, veda a possibilidade de concessão de mandado de segurança quando se tratar "de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo". Na espécie, a decisão contra a qual o impetrante se insurge por meio deste mandamus tem por fundamento o descumprimento da anterior, que, repita-se, determinava, no prazo de cinco dias sob pena de indeferimento, a regularização do “contrato de ID 78175293, uma vez que não há informação do nome da pessoa que assina em favor dos exequentes, tampouco a comprovação dos respectivos poderes específicos para realizar a cessão.” A despeito de qualquer juízo de valor acerca da correção das decisões, o fato é que ao determinar que se aguardasse o leilão já designado, ao fundamento de que “as partes assumiram o ônus pelo descumprimento da comprovação da cessão do crédito”, resulta evidente o resultado do comando judicial, que não é outro senão o indeferimento do pedido de substituição processual. Assim, toda e qualquer insurgência acerca da justeza da decisão haveria de ser manejada por meio do competente recurso, e não do presente remédio constitucional. É certo que, segundo entendimento prevalente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, em situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, e o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, admite-se que a parte se utilize do mandamus contra ato judicial. Contudo, não é esse o caso dos autos. No caso em tela, tratando-se de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, há previsão expressa no CPC acerca do recurso cabível e a partir dele é possível a obtenção de efeito suspensivo. Além disso, a fundamentação expendida na decisão, frise-se, a ausência de comprovação acerca do “nome da pessoa que assina em favor dos exequentes, tampouco a comprovação dos respectivos poderes específicos para realizar a cessão” não se me afigura teratológica para viabilizar a impetração pretendida. Em hipóteses tais, este e. TJDFT manifestou-se no mesmo sentido, conforme demonstram as ementas a seguir transcritas: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. PREVISÃO DE AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Tratando-se de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar a decisão. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. (Acórdão 1309219, 07433061120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA E ABUSO DE PODER. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 267 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O excepcional cabimento de mandado de segurança contra ato judicial exige manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de direito. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (STF, Súmula 267). Precedentes desta Câmara. 3. É cabível o agravo interno contra decisão interlocutória do relator que indefere o pedido de efeito suspensivo (CPC, arts. 994, II e 1.021). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1301966, 07252554920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, e sobejando evidenciada a inadequação da via eleita pelo Impetrante para impugnar ato judicial passível de recurso, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a inicial e EXTINGO O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 10 da Lei 12.016, de 2009 c/c art. 485, I do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Após, ao e. Desembargador para o qual foi distribuído o presente mandamus. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2021 11:52:33. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista